Tribunal: TJSP
Processo: 2152958-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da ré para assegurar o cumprimento da tutela de urgência deferida para a exclusão do conteúdo ofensivo apontado pelo autor. Inconformismo da ré GOOGLE – Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a constrição de ativos financeiros do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da ré para assegurar o cumprimento da tutela de urgência deferida para a exclusão do conteúdo ofensivo apontado pelo autor. Inconformismo da ré GOOGLE – Superveniência de sentença que apreciou definitivamente a constrição de ativos financeiros do inconformismo da agravante – Perda de objeto caracterizada - Recurso não conhecido.